Tribunal: TJMT
Processo: 1001500-23.2022.8.11.0005
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALIDIO DA SILVA - CPF: 007.156.251-60 (RECORRENTE), RAUL CAJU CARDOSO - CPF: 038.122.411-29 (ADVOGADO), HILLARY SANTOS ARAUJO registrado(a) civilmente como HILLARY SANTOS ARAUJO - CPF: 062.051.721-27 (ADVOGADO), NORSA REFRIGERANTES S.A - CNPJ: 07.196.033/0048-61 (RECORRIDO), MARCIO RAFAEL GAZZINEO - CPF: 012.652.033-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1001500-23.2022.8.11.0005

Data do Julgamento:

22.05.2023

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Diamantino

Recorrente:

ALIDIO DA SILVA

Recorrido:

NORSA REFRIGERANTES LTDA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE DÍVIDA INEXISTENTE. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA APOSTA NO CANHOTO DA NOTA FISCAL.
NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. COMPLEXIDADE DA CAUSA RECONHECIDA NA ORIGEM. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que o Recorrente alega que teve seu nome inscrito no cadastro dos órgãos restritivos de direito, pela Recorrida, em razão de dívida inexiste, pelo que pugnou pela declaração da inexigibilidade do débito, com a consequente condenação da empresa ré ao pagamento de indenização pelos danos materiais e morais suportados.

2.

Em sede de defesa, a Recorrida alegou que o Recorrente não quitou os valores que lhe são devidos, carreando aos autos canhoto da nota fiscal em discussão, com a suposta assinatura da parte autora
.

3.

A parte autora impugnou a assinatura apresentada no documento juntado pela Recorrida, afirmando que diverge de sua real assinatura, mas que seria desnecessária a realização de perícia grafotécnica, sendo a procedência da ação medida de rigor.

4.

Contudo, como bem salientado pelo juízo de origem,
no caso em análise é necessária a realização de perícia grafotécnica para concluir que a assinatura constante no canhoto da nota fiscal cujo débito deu origem à negativação em questão foi ou não lançada pela parte autora, fato que torna a causa complexa e afasta a competência do Juizado Especial para processar e julgar a demanda.

5.

Deste modo, cabível a perícia, porquanto, comparando as assinaturas dos documentos apresentados pela parte autora com a assinatura do canhoto da nota fiscal, restam dúvidas quanto à autenticidade do documento.

6.

A sentença que julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, em razão da complexidade da matéria (
art. 3o,
caput
, c/c art. 51, II, da Lei no 9.099/95
) deve mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. o 9.099/95.

7.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

8.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando a exigibilidade do pagamento suspensa, enquanto perdurar a sua impossibilidade em adimpli-las, nos termos do artigo 98, § 3.o, do CPC.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/05/2023